Tribunal: TCU
Processo: 006.985/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Telma de Souza Birchal, ex-servidora da Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Telma de Souza Birchal e autorizar o registro correspondente; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.